Tribunal: TJDFT
Processo: 0750881-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR. INSISTÊNCIA EM DESCUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O procedimento da fase de Cumprimento de Sentença, incluindo a multa e honorários advocatícios, previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, aplica-se à cobrança de valores referentes a astreintes.
2. As astreintes possuem a finalidade de obstar possível inércia do devedor em cumprir obrigação de fazer que lhe compete, sendo que a majoração do seu valor exige a demonstração de que a medida se tornou ineficaz, ou seja, que há recalcitrância do devedor em cumprir determinação judicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.